Tribunal: STF
Processo: Rcl 85958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wilson Francisco Rotta em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Processo 0020913-64.2014.8.11.0055), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o quanto decidido no Tema 660-RG, ARE 748.371, bem como no Tema 339-RG, AI 791.292, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão do C. TJMT que manteve sentença declaratória de morte presumida sem que houvesse intimação válida de seu advogado expressamente indicado nos autos, configurando evidente cerceamento de defesa e nulidade processual absoluta, em afronta direta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Entretanto, a Vice-Presidência do TJMT negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando os Temas 339 e 660 do STF, entendimento mantido pelo Órgão Especial, no acórdão ora impugnado. 



    Ocorre que o caso não versa sobre a mera aplicação de normas infraconstitucionais, mas sobre violação direta ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa, por ausência de intimação do advogado indicado (art. 272, §5º, do CPC), hipótese reconhecida pelo próprio STF como nulidade constitucional, e não matéria de direito processual ordinário, como será demonstrado.



    [...]



    Assim, a omissão na intimação do advogado indicado não é mera falha procedimental, mas vício que atinge o núcleo essencial das garantias constitucionais processuais, tornando o processo materialmente inválido.



    [...]



    Ademais, ressalta-se que o julgado também incorreu em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois infringe o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    [...]



    Por fim, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de que a matéria seria infraconstitucional, o Tribunal de origem usurpou a competência desta Suprema Corte, fixada conforme o art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, que lhe confere a função precípua de guardar a Constituição e de apreciar causas em que haja violação direta da norma constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, para: a. reconhecer o erro na aplicação dos Temas 339 e 660; b. anular o acórdão que negou seguimento ao RE; e c. determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, bem como do Tema 339-RG, AI 791.292, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Além disso, não se verifica usurpação de competência, tampouco teratologia ou má aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral no caso concreto.



    O Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por WILSON FRANCISCO ROTTA, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas 660 e 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    [...]



    Em que pesem as argumentações expostas, em atenção aos argumentos restritos à admissibilidade do Recurso Extraordinário, a ausência de repercussão geral da matéria obsta o seguimento do RE, por aplicação da sistemática do art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    Ademais, o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:



    ‘Da sistemática de repercussão geral – Temas 339 e 660 do STF. 



    A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso. 



    Isso porque, no julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, consoante ementa a seguir transcrita: 



    [...]



    Nesse aspecto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339. 



    Aliado a isso, a parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 5º, XXXVII e LV, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.



    Também a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso. 



    Isso porque, no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, consoante ementa a seguir transcrita: 



    [...]



    Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, o recurso extraordinário não merece seguimento.’



    Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos Temas 339 e 660 do STF, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.



    Antes o exposto, nego provimento ao recurso.” (eDoc. 15, fl. 376-380)



    Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente